Tribunal: TJDFT
Processo: 0719748-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0719748-44.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: MARCIO GOMES DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA BANCÁRIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O modelo cooperativo, inaugurado pela novel legislação processual civil, prevê que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si na busca de um pronunciamento judicial justo e efetivo.
2. A Defensoria Pública, no desempenho do munus público de curadora especial, deve envidar todos os esforços possíveis para o melhor cumprimento de suas funções institucionais, no escopo de que os princípios do contraditório e da ampla defesa daqueles por ela representados sejam largamente respeitados.
3. A excepcional medida pleiteada pela Curadoria de Ausentes se caracteriza por sua razoabilidade, tendo em vista que o recorrente, por ela representado, se encontra em local incerto e incomunicável, não havendo outro meio possível para que a Defensoria Pública, no exercício do seu munus público, obtenha informações sobre os dados bancários do agravante, tendo em vista a sua natureza sigilosa, restando patente a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.